Tribunal: TJBA
Processo: 8005461-44.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005461-44.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALINE ANDRADE AMOEDO LACERDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES

APELADO: CARLOS ANTONIO PINHEIRO LACERDA

Advogado(s)
:
PAULA MARTINELLI DE SOUSA LACERDA

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA DE BENS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança e ressarcimento cumulada com ação declaratória, relativas a repasse de aluguéis decorrentes de imóvel partilhado judicialmente.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança e improcedentes os pedidos da ação declaratória.

Apelação interposta pela autora, desprovida por acórdão que manteve integralmente a sentença.

Oposição de embargos de declaração pela embargante, com alegações de contradição e omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto à coação para assinatura de contrato de locação em percentual desproporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao deixar de enfrentar argumentos sobre coação e vulnerabilidade na celebração de contrato de locação, bem como quanto à distribuição dos aluguéis e a relação com acordos firmados em processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se verificam, no acórdão embargado, contradições internas nem omissões relevantes.

A alegação de hipossuficiência econômica da embargante foi corretamente analisada apenas para fins de gratuidade da justiça, sendo inaplicável à aferição de validade contratual sem demonstração objetiva de vício.

O STF, no mesmo sentido, consigna que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, mas apenas os necessários à formação do convencimento.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ausência de prova quanto à coação alegada, a possibilidade de estipulação de percentuais diversos no contrato de locação, e os limites do que foi tratado em acordo firmado em outro processo.

Indeferido o pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, por ausência de manifesta intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8005461-44.2021.8.05.0039

em que figura
m
como embargante
ALINE ANDRADE AMOEDO LACERDA

e embargad
o

CARLOS ANTONIO PINHEIRO LACERDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 27 de Maio de 2025.